Tribunal: TJBA
Processo: 0501330-18.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501330-18.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: FABIO BISPO GOMES Advogado(s): CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, III E VI, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADOS. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DECISÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Recorrente fora pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, III e VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por, supostamente, em 12.03.2015, por volta das 2:00h, na Rua Getúlio Vargas, Parque das Mangabas, obrigado sua ex companheira J.S.do C., mediante violência e utilizando-se de uma arma de fogo com a qual ameaçou e subjugou a vítima, a ingerir veneno com intenção de matá-la, só não conseguindo o seu intuito por circunstâncias que lhe foram alheias na ocasião. 2. Consta ainda da denúncia, que após traumático desfecho de relacionamento que durou 8 (oito) anos e do qual resultou-lhe uma filha, de ter sido por diversas vezes agredida e ter buscado amparo junto à autoridade policial competente para evitar mal ainda maior, a vítima se viu mais uma vez submetida ao comportamento do acusado, sendo por ele surpreendida ao retornar do trabalho e já em frente a casa, de luvas amarelas e revólver à mostra, o agressor a levou para dentro e apertou com as mãos o seu pescoço, obrigando-a a ingerir substância que trazia no bolso, com um revólver, compeliu a vítima a engolir o veneno, mais tarde identificado com “aldicarbe”, vulgarmente conhecido como “chumbinho”, fazendo com que a vítima perdesse os sentidos e o acusado fugiu do local. Não obstante a letalidade do meio utilizado, atendimento médico oportuno evitou que o pior acontecesse. 3. A sentença de pronúncia é baseada apenas na materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, em conformidade com o quanto determina o art. 413, do Código de Processo Penal. 4. No caso presente, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Laudo Pericial, no qual se constata a presença da substância “aldicarbe”, conhecido popularmente como “chumbinho”, no Laudo de exame de lesões corporais, o qual constata “ 1) Equimose violácea medindo 3,0 X 2,0 cm na região nasal; 2) Ferida contusa superficial medindo 10 cm, sobreposta a equimose violácea medindo 2.0 X 1,0 cm na região labial; 3) Múltiplas escoriações medindo a maior 8,0 X 4,0 cm, sobrepostas a equimose violácea medindo 10,0 X 6,0 cm nas regiões carotidiana e supraclavicular esquerdas e Relatório Médico do HGC, apontando que a vítima deu entrada na unidade no dia 12/03/15 às 02:13hs, vitima de esganadura, espancamento e ingeriu substância tóxica”, o que foi corroborado pela prova oral. 5. Já em relação à autoria, diversamente do quanto defendido pelo Recorrente, e como bem ressalvado pela Procuradoria de Justiça, afloram dos autos fundados indícios da autoria do crime, consubstanciando-se notadamente nos depoimentos contundentes prestados pela vítima e testemunhas nas duas fases de ausculta. 6. A vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, declarou de forma detalhada que ao chegar em casa tarde da noite, após o trabalho, o acusado já a esperava dentro da sua residência, segurando um revólver. Trancou a porta por dentro e a obrigou a ingerir veneno. Após perder o sentido em razão das agressões físicas, acordou já com a substância dentro da boca, que era tapada pelo acusado com a mão. Após engolir o chumbinho, conseguiu gritar por socorro, conseguiu ir até a casa de sua mãe, sendo socorrida pelos pais que a levaram imediatamente para o Hospital Geral de Camaçari. 7. Conforme consta do testemunho de Herculano Cleto Gomes do Carmo, genitor da vítima, este confirmou ter sido despertado pelos pedidos de socorro da vítima, encontrando-a com marcas de agressões físicas do tipo esganadura, além de ter reportado o histórico de convivência conturbada do casal e de existirem agressões físicas pretéritas por parte do réu, e que após o ocorrido, encontrou o frasco do veneno utilizado pelo Recorrente. 8. Quanto ao ponto, importante registrar que a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, (...), firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual” (STJ - AgRg no HC 653.303/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 08/06/2021), como ocorreu no caso vertente. 9. Tais elementos probatórios são capazes de evidenciar indícios de autoria delitiva, a ensejar a pronúncia aqui combatida. Veja-se que, havendo dúvida razoável quanto a autoria delitiva, deve o réu ser pronunciado, cabendo ao Juri avaliar se o mesmo é ou não culpado da imputação que lhe é feita. 10. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0501330-18.2015.8.05.0039, de Camaçari, no qual figura como Recorrente Fábio Bispo Gomes e Recorrido o Ministério Público do Estado Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto do relator.